Tribunal: TJMT
Processo: 1011295-62.2018.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011295-62.2018.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ROSIELI DE LIMA PALHAO GRITTI - CPF: 002.386.081-23 (RECORRENTE), YARA DA SILVA SANTOS - CPF: 014.436.941-93 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA (RECORRIDO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE), LUISA DE HOLANDA ARRUDA SOUZA - CPF: 048.962.421-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1011295-62.2018.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Sinop

Recorrente(s):
Rosieli de Lima Palhao Gritti

Recorrido(s):
Unic Educacional Ltda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
12/07/2022

Ordem:
80

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO ACOLHIDO PELO JUÍZO A QUO – NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – DOCUMENTOS EMITIDOS DENTRO DO PRAZO FIXADO EM SENTENÇA – RETIRADA POSTERIOR PELA PARTE EXEQUENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte exequente ante sentença proferida em ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, em que o juízo de 1ª Instância acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução do crédito exequendo.

A recorrente pretende a reforma da sentença, a fim de que a instituição de ensino recorrida seja condenada ao pagamento de multa fixada em sentença proferida na fase de conhecimento, em razão do cumprimento da obrigação de entrega de histórico escolar, certificado de conclusão do curso e diploma, sem pendências de disciplinas, fora do prazo de 10 (dez) dias concedidos.

Da análise dos autos, observo que a instituição de ensino fora intimada para cumprir a obrigação de entregar os aludidos documentos na data de 18/10/2019, os quais foram expedidos em 23/10/2019, com a retirada pela parte autora apenas na data de 13/11/2019, conforme se vê dos documentos de ids. 110071466 e 110071468.

Embora a recorrente alegue que somente conseguiu retirar os documentos após muita insistência e diversos contados com a executada, nada traz aos autos para provar que a instituição de ensino retardou o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta.

Além disso, conforme se colhe do andamento processual de id. 110071450, a autora pede o prosseguimento do feito, para que a parte executada seja intimada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pois “cumpriu apenas com a regularização e entrega do histórico escolar e diploma, esquivando-se da obrigação de pagar a indenização imposta, bem como a multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo inadimplemento”, confirmando, portanto, que os documentos já estavam em sua posse.

Assim, se a parte pretende que a recorrida seja compelida ao pagamento de eventual multa pelo não pagamento da condenação por danos morais no prazo legal previsto no art. 523 do CPC, deve formular requerimento para que lhe seja aplicada a penalidade prevista no §1º do aludido dispositivo legal, e não aquela imposta em caso de não entrega dos documentos.

Desse modo, não assiste razão a recorrente na medida em que os documentos solicitados por ela fora expedidos pela universidade dentro do prazo estipulado em sentença, não havendo falar em descumprimento da ordem judicial pela instituição executada e, consequentemente, do cabimento da respectiva multa.

Com efeito, data vênia, a referida sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Pelo exposto, conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito exequendo (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a sua execução em razão do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022